Tribunal: TJDFT
Processo: 0702345-67.2021.8.07.0008
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Vistos, etc. A d. Procuradoria de Justiça alertou para a perda do objeto do presente recurso. Assim, diante do disposto no art. 9o do Código de Processo Civil, faculto à parte apelante prazo de 05 (cinco) dias para justificar eventual interesse processual no conhecimento do recurso. Brasília, 29 de outubro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator